Tribunal: TJSP
Processo: 1003324-34.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório - Fornecimento de energia elétrica - Alegação de fraude em equipamento medidor de energia – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Termo de ocorrência de inspeção (TOI) lavrado unilateralmente e no interesse da concessionária - Distribuição dinâmica do ônus da prova em casos de comprovação negativa –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório - Fornecimento de energia elétrica - Alegação de fraude em equipamento medidor de energia – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Termo de ocorrência de inspeção (TOI) lavrado unilateralmente e no interesse da concessionária - Distribuição dinâmica do ônus da prova em casos de comprovação negativa – Afastamento da pertinência do alegado que incumbe à concessionária ré – Irregularidade constatada pela concessionária após decorridos cerca de trinta e três meses da alteração no padrão de consumo do usuário – Ausência, ademais, de prova quanto à regular manutenção do medidor – Retirada do lacre que poderia ser facilmente constatada pelos prepostos da ré – Demora na constatação da falha de leitura do aparelho e impossibilidade de se imputar à consumidora conduta de viés fraudulento, que justificam o acolhimento da pretensão – Padrão de consumo que não fora substancialmente alterado após a substituição do equipamento - Dano moral - Situação narrada que não desborda os limites do mero aborrecimento, sem potencial para justificar a pretensão reparatória – Recebimento de notificação, alertando quanto à possibilidade de corte do fornecimento – Ausência de ofensa à honra objetiva ou subjetiva da parte – Inexistência de perturbação tida como excepcional às da vida cotidiana – Dano moral afastado - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003324-34.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante ENILDA MARIA
DE LIMA SILVA, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 2/12
Voto no 21164
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Apelante: Enilda Maria de Lima Silva
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Juiz de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório - Fornecimento de energia elétrica - Alegação de
fraude em equipamento medidor de energia
Pedidos
improcedentes Pleito de reforma Possibilidade em parte
Termo de ocorrência de inspeção (TOI) lavrado unilateralmente e
no interesse da concessionária - Distribuição dinâmica do ônus da
prova em casos de comprovação negativa
Afastamento da
pertinência do alegado que incumbe à concessionária ré

Irregularidade constatada pela concessionária após decorridos
cerca de trinta e três meses da alteração no padrão de consumo do
usuário
Ausência, ademais, de prova quanto à regular
manutenção do medidor Retirada do lacre que poderia ser
facilmente constatada pelos prepostos da ré
Demora na
constatação da falha de leitura do aparelho e impossibilidade de se
imputar à consumidora conduta de viés fraudulento, que justificam
o acolhimento da pretensão Padrão de consumo que não fora
substancialmente alterado após a substituição do equipamento -
Dano moral - Situação narrada que não desborda os limites do
mero aborrecimento, sem potencial para justificar a pretensão
reparatória
Recebimento de notificação, alertando quanto à
possibilidade de corte do fornecimento Ausência de ofensa à
honra objetiva ou subjetiva da parte Inexistência de perturbação
tida como excepcional às da vida cotidiana Dano moral afastado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 3/12
- Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Enilda
Maria de Lima Silva, em face da r. sentença de fls. 148/157, proferida pelo
MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cubatão, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório, proposta contra CPFL
Companhia Piratininga de Força e Luz, pela qual os pedidos iniciais foram
julgados improcedentes e a autora condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00.
Inconformada, apela a autora pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em síntese, que a ré não provou a autoria da suposta
fraude, fato que, por si só, possibilitaria a cobrança de apenas um ciclo
retroativo. Aduz que o TOI foi lavrado unilateralmente sem a respetiva
perícia técnica. Alega que a suspensão de energia é possível, exclusivamente,
em razão de débito presente e não pretérito. Afirma que o dano moral restou
caracterizado, em razão das ameaças de suspensão do serviço com vistas ao
recebimento do crédito indevido. Pugna pela reversão do julgado
(fls.159/174).
A ré ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção
da r. sentença (fl.177/196).
Recurso tempestivo e regularmente processado.
É o relatório.
Conheço o recurso, porquanto presentes os pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 4/12
de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d. magistrado a
quo, dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, argumentando a autora ter recebido notificação de débito
expressivo, no valor de R$4.603,97, em razão de suposta irregularidade
apurada pela ré, oportunidade em que lavrado TOI. Ressaltou que foi coagida
moralmente a assinar um termo de confissão de dívida para não ter a
prestação do serviço interrompida. Aduziu que, mensalmente, os funcionários
da ré compareciam na residência para realizarem a leitura do consumo, sendo
que, jamais constataram qualquer irregularidade. Pugnou pela declaração de
inexigibilidade do débito, devolução dos valores pagos em razão do termo de
confissão de dívida e condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00, a título
de dano moral, em razão da coação praticada. Juntou documentos (fls.19/43).
De seu turno, a ré alegou que, durante inspeção realizada,
constatou a irregularidade no relógio medidor da residência da autora,
circunstância que ensejou o termo de ocorrência. Alega que a fraude
ocasionou o faturamento de valores inferiores ao devido, assim é lícita a
cobrança da diferença, bem como, a interrupção do serviço. Juntou
documentos (fls.112/124).
Sobreveio a r. sentença, pela qual o d. magistrado a quo
considerou válida a cobrança com fundamento no TOI, porquanto seguiu os
parâmetros estabelecidos pela Aneel, no entanto, limitou eventual suspensão
do serviço apenas com fundamento em dívidas atuais (fls.148/157).
Inicialmente, observo a incidência do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 5/12
do Consumidor à relação jurídica debatida, sendo aplicável ao autor a
condição prevista no artigo 2o, caput, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), que dispõe, in verbis:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire
ou
utiliza
produto
ou
serviço
como
destinatário final”.
A cobrança levada a efeito pela apelante fundou-se,
essencialmente, no T.O.I. elaborado unilateralmente por seus prepostos em
20/03/2019 (§1o, inciso I), no qual constata-se conclusão quanto à
manipulação de mecanismos internos e ausência do lacre.
Não se ignora que os atos praticados pela requerida,
concessionária de serviço público, a princípio, gozam de presunção relativa
de legalidade, todavia, a ré não provou ter informado, nos termos do
art.129,§7o, da Resolução 414/2010 da Anaeel, logradouro, data e horário em
que seria realizado relatório técnico (fls. 115/116).
Ademais, também não cuidou a ré de demonstrar nos
autos a realização de manutenção periódica no equipamento, ônus que lhe
incumbia com exclusividade, a despeito da atribuição ao consumidor da
responsabilidade pela custódia do equipamento de medição.
Nesse passo, não se tem por justificada a ciência do
defeito, decorridos trinta e cinco meses a partir do início da aludida alteração,
mesmo porque eventual violação do lacre não pode ser automaticamente
atribuída ao usuário e seria de fácil constatação pelos técnicos da ré, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 6/12
ocasião das medições mensais realizadas no referido período.
Outrossim, vale registrar que mesmo durante o período
da suposta irregularidade, em muitos meses, o consumo não se alterou
abruptamente (fls.65).
Nesse liame, nada há nos autos que permita imputar à
consumidora a responsabilidade pelo defeito constatado no aparelho, sendo
certo que, cabia à concessionaria ré, ao proceder as medições e manutenções
de sua incumbência, diagnosticá-lo com celeridade, pena de afronta aos
princípios da confiança e segurança jurídica.
Outrossim, o retardo na constatação da falha, no contexto
da ausência de prova de conduta fraudulenta da usuária, acabou por gerar
exigência de valor elevado, em afronta aos ditames da boa-fé e do equilíbrio
das relações entre consumidores e fornecedores, princípio insculpido no
inciso III, do artigo 4o, do CDC. Não há, assim, como afastar a presunção de
que tal comportamento, reiterado ao longo de trinta e cinco meses, seja
admitido como ato de liberalidade da ré, constituindo evidente hipótese de
supressio, ou seja, a renúncia tácita ao direito de efetuar a cobrança pela
diferença constatada.
Sobre a questão, oportuno o magistério do Professor Luiz
Rodrigues Wambier, em artigo publicado na Revista dos Tribunais 915/280,
de janeiro de 2.012:
“A supressio significa o desaparecimento de um direito,
não exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 7/12
outro contratante ou naquele que se encontra no outro
polo da relação jurídica a expectativa de que não seja
mais exercido. Pode-se dizer que o que perdeu o direito
teria abusado do direito de se omitir, mantendo
comportamento reiteradamente omissivo, seguido de um
surpreendente ato comissivo, com que já legitimamente
não contava a outra parte”.
Nesse passo, de rigor o acolhimento do pleito de
inexigibilidade do débito e determinar a restituição simples dos valores pagos
do acordo, com atualização monetária a contar de cada desembolso e juros de
mora a partir da citação.
Quanto ao dano moral, contudo, sem razão a autora.
À luz dos fatos e fundamentos da inicial, a preocupação
oriunda do recebimento de notificações, risco de suspensão e ameaças de
corte não excede o mero aborrecimento.
Assim sendo, embora desconfortável a situação imposta à
autora, tal se revela insuficiente para lhe acarretar dano moral, que se
configura como “(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e
até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 8/12
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (in Programa de
responsabilidade civil, 2a ed., SP: Malheiros, 1998, p. 78, apud Carlos Roberto Gonçalves,
Responsabilidade civil, 8a ed., SP: Saraiva,2003, p. 549/550)” (4a Câmara de Direito
Privado, Apelação n.o 0008073-46.2008, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 21/08/2014, v.u.).
Com efeito, tem-se que os fatos narrados nos autos
representam meros aborrecimentos, sem potencial para justificar a pretensão
reparatória, na forma pleiteada. A situação enfrentada, a despeito de
inconveniente, não tem o condão de produzir ofensa à honra objetiva ou
subjetiva da parte.
Acerca da matéria, assim concluiu o C. Tribunal
Superior:
“Para se presumir o dano moral pela simples
comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser
objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento,
a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente
protegidos; II Hipótese em que, não obstante ser
incontroversa a ocorrência do ato ilícito, não restou
comprovado que de tal ato adveio qualquer
consequência capaz de configurar o dano moral que se
pretende ver reparado.” (STJ, AgRg no REsp no
970422/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/8/2008).
Também se pontuou, em r. julgado desta C. Corte, que,
“para justificar hipótese de reparação pecuniária autônoma, não pode (o
juiz) tomar por base aborrecimentos ou contratempos da vida cotidiana,
ainda que determinados por condutas eventualmente irregulares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 9/12
outrem, sob pena não só de banalização do instituto como também de
criação de situação insustentável e indesejável do ponto de vista social,
com a monetarização de todos os conflitos interpessoais. Ainda que
represente, em tal sentido, inegável progresso quanto ao instituto da
responsabilidade civil, deve ter sua aplicação restrita aos casos de
afetação direta e significativa a direitos da personalidade, quando não de
aflição psicológica ou perturbação emocional relevantes e claramente
desbordantes do que seja assimilável por pessoa média no âmbito da vida
em sociedade” (Apelação no 0020729-34.2013.8.26.0344, Rel. Fábio Tabosa, j.
07.08.2013).
De se ver que o dissabor experimentado pela recorrente
não se mostra passível de indenização por danos morais, porquanto este, no
caso, não se apresenta in re ipsa, sendo certo que não fora possível abstrair
das provas dos autos situação excepcional àquelas típicas da vida cotidiana.
Nesse sentido, há precedentes similares deste E. Tribunal:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais Energia elétrica Apuração pela ré de violação
do medidor de consumo, elaborando-se termo de
ocorrência e inspeção (TOI) e cobrança de diferença
resultante da suposta fraude Sentença de improcedência
Descabimento Termos lavrados de forma unilateral
pela ré, sem a necessária observância da ampla defesa e do
contraditório
Inexistência de prova inequívoca da
ocorrência da apontada fraude geradora da cobrança
Não preservação do cenário fraudulento alegado, diante da
substituição do relógio medidor Laudo pericial inócuo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 10/12
prejudicado, ao realizar-se a perícia apenas no relógio
medidor substituído e não no substituído na data da
vistoria e elaboração do TOI Inexigibilidade da dívida
reconhecida

Danos
morais
não
evidenciados

Inocorrência de abalo psíquico em decorrência da
elaboração do TOI e cobrança de valor indevido, sem
suspensão
do
fornecimento
de
energia
elétrica

Precedentes
Ação julgada procedente em parte

Sucumbência recíproca
Recurso provido em parte.
(TJSP;
Apelação
1009133-46.2014.8.26.0006;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018)
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Prestadora
que não comprovou que houve fraude na medição da
energia elétrica Ausência de perícia técnica direta do
relógio medidor assim como da realização de outros
procedimentos que servissem à fiel caracterização da
irregularidade Inobservância do artigo 72, da Resolução
456/2000 com a nova redação imposta pela Resolução
90/2001 da ANAEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
RECLAMADO. APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANO
MORAL INOCORRÊNCIA Ausência dos pressupostos
necessários a ensejar reparação pecuniária
Mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 11/12
incômodo ou aborrecimento que não configuram dano
moral indenizável. APELOS IMPROVIDOS.
(TJSP;
Apelação 0001406-73.2012.8.26.0022; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 38a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Amparo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Lançamentos de
Consumo de Energia Elétrica cumulada com Indenização
por Danos Morais. Fornecimento de Energia Elétrica.
Cobrança de diferença de consumo baseada em suposta
fraude no medidor de energia. Lavratura do TOI.
Produção de prova unilateral. Inadmissibilidade. Ausência
de prova pericial a evidenciar a fraude. Inteligência do
artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.
Inexigibilidade do débito reconhecida. Danos morais não
caracterizados. A simples cobrança indevida não configura
dano moral indenizável, especialmente quando não houve
corte do fornecimento de energia ou inserção dos dados da
Autora nos Órgãos de Restrição ao Crédito. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a
condenação a título de Danos Morais e reconhecer a
ocorrência de sucumbência recíproca, devendo cada Parte
Litigante suportar o pagamento dos honorários aos
respectivos Advogados constituídos, repartidas em igual
proporção as despesas do Processo, observando-se, porém,
a Assistência Judiciária Gratuita inicialmente conferida à
Apelada. (TJSP; Apelação 0004000-03.2014.8.26.0471; Relator
(a): Penna Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003324-34.2019.8.26.0157 Cubatão Voto no 21164
Fls. 12/12
Privado; Foro de Porto Feliz - 2a Vara; Data do Julgamento:
03/05/2017; Data de Registro: 04/05/2017)
Saliento que eventual restrição de crédito oriunda após a
contestação (fls.131) não pode ser considerada na análise do dano moral
nestes autos, pois não fora objeto da inicial e, tampouco, houve determinação
judicial à requerida em sentido contrário, o que não impede eventual
discussão em ação própria.
Considerando que as partes restaram vencedoras e
vencidas, arcarão com as custas, despesas processuais (art. 86, do Novo
CPC), e verba honorária advocatícia, já fixada em primeira instância, na razão
de 50% cada, dado o decaimento proporcional de cada parte, na hipótese
equivalente, observada a gratuidade concedida ao autor.
Quanto aos honorários advocatícios, aplicável a regra
inserta no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, considerada a natureza e complexidade da
demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido pelos patronos, fixo-
os em 20% do valor atribuído à causa, a serem pagos por cada parte ao
patrono ex adverso.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora